Tribunal: TJDFT
Processo: 0747663-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CCS-BACEN E CNIS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens do executado via CCS-BACEN e de expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos trabalhistas. A agravante sustenta que tais medidas são essenciais para viabilizar a penhora e garantir a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a consulta ao CCS-BACEN para identificação de bens e valores do executado; e (ii) saber se é cabível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e possível mitigação da regra da impenhorabilidade salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a consulta ao CCS-BACEN é medida legítima no âmbito cível, pois auxilia na localização de bens do devedor e na efetividade da execução.
4. O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) contém informações sobre vínculos empregatícios, sendo possível sua consulta para identificar eventual remuneração do devedor.
5. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada em caráter excepcional, desde que preservado valor suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
6. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito, devendo-se buscar um equilíbrio entre as partes na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao CCS-BACEN é admissível no cumprimento de sentença para identificar ativos financeiros do executado. 2. É cabível a consulta ao CNIS para verificar vínculos empregatícios e analisar eventual possibilidade de penhora parcial dos rendimentos do devedor, preservando-se o mínimo existencial.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJDFT, 07168878020228070000, Rel. Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível; TJDFT, 07324964020218070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível.